Tribunal: TJMT
Processo: 0000953-55.2007.8.11.0092
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000953-55.2007.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), CARLA BEATRIZ PIOVEZAN TURCHETTO - CPF: 884.632.819-15 (EMBARGANTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXPRESSAMENTE AFASTADOS NA SENTENÇA COM BASE NO ART. 921, §5o DO CPC. HONORÁRIOS DATIVOS JÁ ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU COM CERTIDÃO EXPEDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção do processo de execução, com resolução de mérito, em razão da prescrição intercorrente, sob alegação de omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais e honorários dativos.

II. Questão em discussão

2. Examinar se houve omissão no acórdão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais e dativos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4. A isenção de ônus sucumbenciais, na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente, decorre de previsão expressa do art. 921, §5o, do CPC, entendimento reiterado pela jurisprudência do STJ.

5.

Os honorários dativos já foram fixados em primeiro grau, com expedição de certidão, sendo sua execução matéria a ser tratada em autos próprios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O reconhecimento da prescrição intercorrente afasta a condenação em custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, §5o, do CPC.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 921, §5o; 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2.091.475/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CARLA BEATRIZ PIOVEZAN TURCHETTO, contra o v. acórdão que, nos autos do recurso de apelação (Proc. no 0000953-55.2007.8.11.0092), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte embargada BANCO BRADESCO S.A., mantendo inalterada a r. sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (cf. id. n° 302373860).

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão que negou provimento à apelação do banco recorrido foi omisso quanto a dois pedidos formulados em suas contrarrazões: a fixação de honorários sucumbenciais em favor de seu patrono, a serem pagos pela parte vencida, e o arbitramento de honorários dativos, custeados pelo Estado de Mato Grosso.

Alega que, embora o relator tenha determinado a regularização da representação e oportunizado a apresentação de contrarrazões, ocasião em que tais pedidos foram expressamente formulados, o voto proferido deixou de mencioná-los ou apreciá-los.

Defende que a decisão judicial deve abranger todas as questões postas em debate, sob pena de nulidade por deficiência de fundamentação. Ressalta que os embargos de declaração, no caso, têm a finalidade de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, suprindo a lacuna identificada e evitando prejuízo processual.

Ao final, requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão, com o consequente arbitramento dos honorários dativos e a condenação do apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais (cf. Id. no 303094399).

Em contrarrazões, a parte embargada refutou os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento (cf. Id. no 304509865).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No tocante a alegada omissão quanto aos arbitramento de honorários de sucumbência, verifica-se que a sentença expressamente afastou sua incidência com base no art. 921, §5o do CPC, dispositivo aplicável aos casos de reconhecimento da prescrição intercorrente, que assim dispõe:

“§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.” – destaquei.

No mesmo sentido, o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
“nas hipóteses em que extinto o processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, afastando-se a condenação em custas e honorários sucumbenciais, com fundamento no § 5o do art. 921 do CPC”.
(STJ, AgInt no REsp n. 2.091.475/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024).

Assim, ao manter integralmente a r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da execução de título extrajudicial, o acórdão preservou, igualmente, a isenção de ônus sucumbenciais, em estrita consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

No que concerne aos honorários dativos, constata-se que estes já foram arbitrados pelo juízo de primeiro grau (cf. id. n° 284361858), no valor equivalente a 01 (uma) URH, com certidão já expedida (cf. id. n° n° 284361863), cabendo ao advogado promover sua execução em autos próprios, conforme procedimento previsto na legislação processual vigente.

Destarte, não há omissão a ser sanada, uma vez que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, em observância ao princípio da fundamentação das decisões judiciais.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025